Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734842-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA NERI PAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o agravado-autor já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-ré para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora